Tribunal: TJDFT
Processo: 0752431-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Contrato verbal de ingresso em sociedade empresária. Descumprimento. Enriquecimento imotivado. Compensação de valores. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado objetivando o reconhecimento de enriquecimento imotivado por força de descumprimento de obrigações convencionadas em contrato verbal de ingresso de um dos autores na sociedade empresária administrada pelo réu.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) apreciar a afirmada nulidade do processo que adviria da colheita de depoimento de testemunha contraditada; (ii) aferir se houve nulidade da sentença por vício de fundamentação; (iii) verificar se o apelado descumpriu os deveres de lealdade e de boa-fé ao atrair a parte autora para ingresso na sociedade empresária e, depois disso, deixar de cumprir a promessa de utilização das verbas vertidas por aquele para saldar dívidas e viabilizar a regularização da empresa; (iv) decidir se há enriquecimento imotivado do recorrido; e (v) analisar se o apelado ostenta direito de compensação de despesas realizadas em benefício próprio de um dos autores.
III. Razões de decidir
3. Ainda que se constate a parcialidade da testemunha contraditada no julgamento da apelação, não há que se cogitar de invalidação do processo quando desnecessária a repetição do ato, bastando que se atribua, na valoração fundamentada da prova e ao depoimento prestado, o mesmo valor que ostentaria caso fosse realizada a oitiva do depoente na condição de informante.
4. Verificando-se do teor da sentença a existência de fundamentação pertinente aos fatos jurídicos mencionados, bem assim à conclusão externada na resolução do litígio, não há como se cogitar de sua invalidade por vício de motivação.
5. Sendo evidente que o réu descumpriu os deveres de lealdade e de boa-fé ao deixar de utilizar, conforme prometido, os valores vertidos pelo autor para quitação de verbas trabalhistas, de forma a viabilizar seu ingresso formal no quadro social da empresa objeto do negócio jurídico, e, para além disso, o implemento da loja virtual que fundamentou a celebração do negócio jurídico, reputam-se preenchidos os pressupostos previstos no art. 884, do CC. Em decorrência disso, há o demandado que restituir os valores aportados para ingresso do autor na sociedade empresária, sob pena de seu enriquecimento imotivado.
6. Comprovado que o autor, atuando como sócio de fato, realizou despesas na sociedade empresária em benefício próprio, assiste direito do réu de compensá-las no montante a ser restituído, pois, caso contrário o demandante também enriqueceria imotivadamente.
IV. Dispositivo
7. Apelação parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: art. 884, do CC; art. 489, § 1o, IV, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD/APC 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025; TJDFT, APC 0711178-27.2023.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 12/3/2025; TJDFT, APC 0729973-21.2022.8.07.0000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 14/11/2022.